Tribunal: TJSP
Processo: 2162059-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
r, sobre o disposto no art. 100, § 6o, da Lei Estadual n. 6.374/89 – Princípios da legalidade e da constitucionalidade que estabelecem a regra de hierarquia legal - Manutenção, todavia, dos valores constritos antes do parcelamento, posto que realizado legalmente - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162059-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

22/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS - Execução fiscal – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Rejeição – Irresignação quanto à r. decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora – Oferecimento de bens do estoque rotativo – Bens de difícil liquidez – Circunstância que leva à ineficácia do ato, uma vez que não observa a ordem legal – Inteligência dos arts. 835,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS - Execução fiscal – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Rejeição – Irresignação quanto à r. decisão que rejeitou o pedido de substituição da penhora – Oferecimento de bens do estoque rotativo – Bens de difícil liquidez – Circunstância que leva à ineficácia do ato, uma vez que não observa a ordem legal – Inteligência dos arts. 835, do NCPC e art. 11 da Lei no 6.830/80 – Entretanto, possibilidade de suspensão dos atos constritivos – Execução suspensa por força de lei - Adesão da executada a parcelamento, o qual suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN – Prevalência do disposto no CTN, que tem força de lei complementar, sobre o disposto no art. 100, § 6o, da Lei Estadual n. 6.374/89 – Princípios da legalidade e da constitucionalidade que estabelecem a regra de hierarquia legal - Manutenção, todavia, dos valores constritos antes do parcelamento, posto que realizado legalmente - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.